Tribunal: TJES
Processo: 5000847-90.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-90.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: YURI JOSE CALDEIRA TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000847-90.2025.8.08.0017

RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: YURI JOSE CALDEIRA TEIXEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, este último atuando em conjunto com a ESFERA FIDELIDADE S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por YURI JOSE CALDEIRA TEIXEIRA. A controvérsia origina-se da recusa das recorrentes em cancelar uma operação de compra e transferência de pontos de programa de fidelidade, mesmo com a solicitação de arrependimento pelo consumidor no prazo legal.

A decisão recorrida condenou a recorrente AZUL a restituir 250.000 pontos à conta Esfera do autor; condenou a recorrente ESFERA/SANTANDER a cancelar a compra de 247.500 pontos, com a devolução dos valores pagos e o cancelamento das cobranças futuras; e condenou ambas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Adicionalmente, foi deferida tutela antecipada para suspender as cobranças no cartão de crédito do autor, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

Em suas teses recursais, a AZUL sustenta a ausência de responsabilidade, invocando cláusula regulamentar que veda o cancelamento da transferência de pontos e a culpa exclusiva do consumidor por suposto erro na indicação do CPF, afastando o dano moral. A ESFERA/SANTANDER, por sua vez, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora, e, no mérito, defende a impossibilidade de estorno dos pontos após a transferência para a companhia aérea, além de impugnar a ocorrência de dano moral e o valor da multa cominatória.

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambas as recorrentes se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A questão jurídica central reside na aplicabilidade do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, à compra de pontos em programas de fidelidade realizada fora do estabelecimento comercial. Os fatos são: o recorrido realizou a compra de pontos pela internet em 01/04/2025 e manifestou seu arrependimento em 02/04/2025, ou seja, no dia seguinte, dentro do prazo de reflexão de sete dias. O exercício do direito foi, portanto, tempestivo.

O direito de arrependimento não depende de qualquer justificativa por parte do consumidor. A alegação da recorrente AZUL de que o cancelamento foi motivado por um suposto erro do consumidor na indicação do CPF é irrelevante para a análise do direito em si, além de não ter sido comprovada nos autos. O consumidor pode desistir da contratação por qualquer motivo, ou mesmo sem motivo algum, dentro do prazo legal.

As cláusulas dos regulamentos dos programas de fidelidade das recorrentes, que vedam o cancelamento da transferência de pontos, não podem prevalecer sobre a norma do artigo 49 do CDC. Tais disposições contratuais que impedem ou dificultam o exercício do direito de arrependimento são consideradas nulas de pleno direito, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Quanto ao argumento da ESFERA/SANTANDER de que não possui mais controle sobre os pontos após a transferência, tal alegação representa uma falha interna do sistema de parceria entre as empresas, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor. Ao atuarem em conjunto na cadeia de fornecimento, as recorrentes são solidariamente responsáveis pela reparação integral dos danos causados, conforme determinam o parágrafo único do artigo 7º e o §1º do artigo 25 do CDC. A dificuldade operacional para estornar a transação dentro do prazo legal de arrependimento é um risco inerente à atividade empresarial que desenvolvem.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. A negativa injustificada de um direito legalmente assegurado, somada ao descaso demonstrado pelo "jogo de empurra" entre as empresas, que forçou o consumidor a realizar múltiplos contatos e a buscar a via judicial para obter uma solução, justificam a reparação moral. O valor de R$ 2.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das ofensoras. Finalmente, a multa cominatória de R$ 200,00 por descumprimento da ordem de suspensão das cobranças é adequada e visa garantir a efetividade da decisão judicial, não se mostrando exorbitante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)